Tribunal: TJES
Processo: 5014575-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014575-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: LINDAURA SARMENTO CORREA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5014575-96.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: LINDAURA SARMENTO CORREA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida contra sentença proferida no id 14927439, sendo este cabível e tempestivo.

A Recorrente, pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita. Contudo, a condição de entidade sem fins lucrativos, por si só, não garante a isenção automática do preparo. A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481), consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em tela, a Recorrente não colacionou aos autos qualquer documento contábil ou financeiro que demonstre sua hipossuficiência. Diante da ausência de comprovação da alegada miserabilidade jurídica,
INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça
.

Contudo, considerando que a análise do pedido se deu apenas neste momento e, em homenagem ao princípio do não-surpresa e do acesso à justiça, deveria ter sido oportunizado o recolhimento do preparo. Nesse passo, por economia processual e por vislumbrar que o mérito do recurso não favorece a parte Recorrente, recebo o recurso e passo diretamente à sua análise.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Diante das considerações expostas, profiro Sentença com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e, via de consequência, indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição associativa; CONFIRMAR a tutela de urgência concedida em id 54111490, que determinou à parte requerida que se ABSTESSE de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica. CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e no curso do processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ)
”.

A parte Requerida move Recurso no id 14927441 pretendendo a reforma da sentença. Pretende que seja afastada a obrigação de repetição do indébito (restituição em dobro) e que seja reconhecida inexistência do dever de indenizar (danos morais).

Contrarrazões no id 14927442.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Conforme se verifica, a parte requerida, ora recorrente, apesar de alegar regularidade da autorização de descontos, não apresentou documentos que comprovem tal autorização. Veja-se trecho do
decisum
:

“
A parte requerida, por outro lado, apesar de sustentar exaustivamente que os descontos foram realizados com o aval da requerente, não carreou aos autos qualquer documento que demonstrasse o alegado. Fora juntado tão somente, em ID 56813003, o termo de cancelamento de associação, datado de 02/12/2024, ou seja, após este juízo conceder a tutela de urgência pleiteada pela autora e determinar que a requerida cessasse os descontos.
”
.

Ademais,
o recurso não combate a declaração de nulidade da relação jurídica, mas tão somente as condenações decorrentes dessa declaração
. Nesse panorama, sendo nula a relação jurídica firmada pela parte requerida, a restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe. Quanto à forma de restituição, está correta a determinação de restituição em dobro, posto que conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)